Tribunal: TJMMG
Processo: 2000115-29.2024.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo eproc n. 2000115-29.2024.9.13.0000 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 14/08/2024 Publicação: 20/08/2024 Decisão: majoritária EMENTA PROCESSO DE PERDA DA GRADUAÇÃO – CRIME DE MAUS TRATOS A ANIMAIS – CONDENAÇÃO NA JUSTIÇA MILITAR – REPRIMENDA PENAL SUFICIENTE – REALINHAMENTO DE CONDUTA POR PARTE DO REPRESENTADO – EXTRATO DE REGISTROS FUNCIONAIS FAVORÁVEL – FATO ISOLADO NA CARREIRA DO MILITAR – IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado o Cb PM Luciano Moreira Garcia, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria, em julgar improcedente a presente representação ministerial, sendo vencidos os desembargadores Fernando Armando Ribeiro, Fernando Galvão da Rocha e Sócrates Edgard dos Anjos que julgaram procedente a presente representação, para excluir o representado da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. RELATÓRIO Trata-se de representação para fins de perda da graduação, promovida pela eminente Procuradora de Justiça atuante neste Tribunal, em desfavor do o Cb PM Luciano Moreira Garcia, por ter sido condenado à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, como incurso nas sanções do artigo 32, §§ 1º-A e 2º, da Lei n. 9.605/98, nos termos do v. acórdão datado de 12/03/2024, transitado em julgado no dia 04/04/2024, para o Ministério Público, e em 16/04/2024, para a defesa. A seguir, transcrevo a narrativa que consta da denúncia: No dia 28 de fevereiro de 2021, por volta das 17h00min, na Rua Benedito Silva Ornelas, em frente ao n. 96, Formoso/MG, o denunciado, em serviço, efetuou um disparo de arma de fogo contra um cachorro. Noticiam os autos que, na data e hora citados, o denunciado, em serviço, foi até a rua onde se encontra a sua residência e perguntou aos transeuntes qual era o cachorro que havia matado sua galinha, sendo apontado pelos mesmos quais animais teriam praticado o ato. Nesse instante, uma menina agarrou um dos cachorros alegando que não deixaria o denunciado matá-lo, enquanto o outro animal correu do militar, que fez gestos para chamá-lo e agradá-lo, com o intuito do cachorro se aproximar dele. Com a aproximação do cão, o denunciado que se encontrava atrás da viatura, realizou um disparo de arma de fogo e, em sequência, saiu de trás do veículo jogando o cachorro, já falecido, perto de um poste. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 A conduta do denunciado causou revolta na população local, tendo em vista que, no momento em que matou o cachorro, haviam várias pessoas na rua e, inclusive, crianças brincando pedindo para que o militar não cometesse tal ato. Diante de todo o exposto, DENUNCIO o Cb. PM LUCIANO MOREIRA GARCIA como incurso no art. 32, §1-A e §2º (Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos) da lei 9.605/98, requerendo o Ministério Público que [...] Com a petição inicial, vieram as cópias da denúncia, da sentença e do acórdão de apelação (Evento n. 1, OUT/2 a 6). O Extrato de Registros Funcionais (ERF) do representado revela que ele nasceu na cidade de Planaltina/GO, em 18/12/1980, e foi incluído nos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG) no dia 12/02/2007. A situação funcional do representado é de “ATIV. FIM DESTACADO”. No referido ERF, consta, ainda, que o representado possui conceito B +0011 e foi contemplado com 39 (trinta e nove) notas meritórias, 11 (onze) menções elogiosas, 4 (quatro) elogios individuais, 1(uma) dispensa ao serviço e 1 (uma) medalha. Por outro lado, extrai-se que o militar possui 1 (uma) prestação de serviço (evento n. 6). Devidamente intimado, o representado, Cb PM Luciano Moreira Garcia, por meio de seu advogado, ofertou suas razões escritas de defesa no evento n. 10. A defesa disse, incialmente, que ao longo dos dezessete anos de trabalho, o representado desempenhou sua função de policial militar de Minas Gerais de forma exemplar, revelando comprometimento e total dedicação à sociedade mineira. Destacou que o comprometimento e a dedicação do representado no exercício de sua função como policial militar podem ser verificados em seu extrato de registros funcionais. Nessa toada, citou, oportunamente, alguns registros funcionais que comprovam seu excelente desempenho no cumprimento das missões policiais, tais como, prisões por homicídio consumado ou tentado; prisões por porte ilegal de armas e munições; inúmeras prisões por tráfico de drogas; recuperação de veículos roubados, entre outros. Sustentou que a pena imposta ao militar, por si só, não demonstra que o Representado não possui condições éticas para exercer o cargo de policial militar do Estado de Minas Gerais. Para a defesa, a conduta do representado não ofendeu o decoro da classe nem o pundonor militar. Aduziu que ao representado foi concedido o sursis, justamente por ele não ser considerado perigoso, não ser reincidente em crime doloso e sua conduta delitiva não ser considerada grave ao ponto de lhe deixar encarcerado e, muito menos, ser excluído da corporação. Ressaltou que o “sursis permitiu que o representado retornasse à corporação militar e tirasse serviços extras, inerentes a atividade militar, o que afasta de uma vez por todas a tese de que o ilícito penal praticado pelo representado é incompatível com a função policial”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Ressaltou, ainda, que “a exclusão do Representado da corporação da Policia Militar de Minas Gerais revela uma medida extrema que não se reveste de proporcionalidade, razoabilidade e viola a dignidade da pessoa humana”. Registrou que, após a “conduta ilícita praticada, o Representado não mais sofreu qualquer punição disciplinar ou praticou crime, tendo sido o crime pelo qual foi condenado (morte de um cachorro) um único e infeliz erro, fato este considerado isolado em sua carreira funcional”. Para embasar seu entendimento, a defesa colacionou diversas jurisprudências que entende serem favoráveis ao representado. Ao final, requereu seja julgada improcedente a presente representação. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Trata-se de representação para fins de perda da graduação, oferecida em desfavor do Cb PM Luciano Moreira Garcia. Extrai-se dos autos que o representado foi condenado à pena de 2(dois) anos e 4(quatro) meses de reclusão, em regime aberto, como incurso nas sanções do artigo 32, §§ 1º- A e 2º, da Lei n. 9.605/98 (Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos). É certo e pacífico, na jurisprudência desta Corte, que o Processo de Perda da Graduação não tem por finalidade um reexame das provas do processo penal. O processo de perda de graduação é momento oportuno para que o representado, de modo geral, possa demonstrar que, apesar de ter sido condenado criminalmente à pena superior a dois anos, possui condições éticas, morais, disciplinares e hierárquicas de permanecer na corporação. Dá análise dos autos, evidencia-se, de forma indiscutível, que a conduta do representado, Cb PM Luciano Moreira Garcia, foi, a meu ver, grave e desproporcional. A sociedade espera de seus agentes de segurança um exemplo de conduta e retidão. Quando um policial militar age de maneira impiedosa e fria, essa confiança é abalada, bem como afeta o relacionamento entre a polícia e a sociedade. No caso concreto, houve clamor social para que o animal não fosse executado. Além disso, havia crianças no local, que assistiram, com incredulidade, a morte do animal. É inegável que a conduta praticada pelo representado foi inadequada, uma vez que se afastou de suas funções, de suas obrigações e das normas que regem sua profissão, agindo de maneira impetuosa e impensada. Do policial militar, se exige, acima de tudo, o equilíbrio. Por outro lado, é importante ressaltar, que o representado foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, ou seja, foi severamente punido, após um desgastante processo criminal. Nesse sentido, é importante destacar que o militar também já foi punido administrativamente, pelos mesmos fatos narrados nesta ação, conforme o Extrato de Registros Funcionais (ERF) juntado ao evento n. 6. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Dessa maneira, percebe-se que a própria Administração, no limite de suas atribuições, puniu o representado, com pena, à toda evidência, diversa de demissão, considerando como circunstâncias atenuantes os bons serviços prestados pelo militar. Nesse contexto, conforme consta do ERF encartado aos autos, o representado possui conceito B +0011 e foi contemplado com 39 (trinta e nove) notas meritórias, 11 (onze) menções elogiosas, 4 (quatro) elogios individuais, 1 (uma) dispensa ao serviço e 1 (uma) medalha. Além disso, do mesmo documento, é possível extrair que o militar conta com mais de 17 (dezessete) anos de bons serviços prestados à PMMG, trabalhando junto à sociedade, combatendo a criminalidade da cidade de Formoso/MG. Seu comprometimento e sua dedicação aos deveres da profissão policial também podem ser observados em seu ERF, quando se verifica, a exemplo, que o representado efetuou diversas prisões por homicídio consumado ou tentado, efetuou prisões por porte ilegal de armas e munições, efetuou prisões por tráfico de drogas, bem como recuperou diversos veículos roubados e efetuou a prisão dos autores. Não há, em seus históricos funcionais, bem como nos autos, registros de outros fatos que, somados à condenação que deu origem a esta ação, o torne incompatível com a farda, mormente quando consideramos, como dito acima, os anos de serviço à PMMG, atuando ostensivamente no combate operacional à criminalidade. Desse modo, considerando que o ilícito cometido foi um fato de extrema gravidade, mas isolado na carreira do representado, entendo que a reprimenda administrativa aplicada, aliada à condenação criminal imposta, foram suficientes como punição pelos fatos praticados pelo militar. Acerca do tema, trago à colação, recente jurisprudência deste e. Tribunal. Veja-se: PROCESSO DE PERDA DA GRADUAÇÃO – CRIME DE MAUS TRATOS A ANIMAIS, COM RESULTADO MORTE – CONDENAÇÃO NA JUSTIÇA MILITAR – SUFICIÊNCIA DA REPRIMENDA PENAL – DELITO QUE, APESAR DE MUITO GRAVE, SE REVELA ISOLADO NA CARREIRA DO MILITAR – DEMONSTRAÇÃO DO INEQUÍVOCO REALINHAMENTO DE CONDUTA – EXTRATO FUNCIONAL QUE REVELA INÚMERAS RECOMPENSAS NA ATIVIDADE OPERACIONAL – DECLARAÇÃO E DOCUMENTOS APTOS A DEMONSTRAR A INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA E SOCIAL À PERMANÊNCIA DO MILITAR NAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. REPRESENTAÇÃO P/ PERDA DA GRADUAÇÃO (PLENO) Nº 2000076-32.2024.9.13.0000/MG - RELATOR: DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO – Data do julgamento: 04/07/2024. Dessa forma, aliando-me, nesta oportunidade, ao entendimento majoritário desta corte, não vejo como acolher a pretensão ministerial. Por todo o exposto, julgo improcedente a presente representação. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR VENCIDO "Chegará o tempo em que o homem conhecerá o íntimo de um animal e, nesse dia, todo crime contra um animal será considerado um crime contra a humanidade." Leonardo da Vinci Esse tempo de que fala o visionário italiano chegou. Conforme podemos depreender de tratados e atos normativos internacionais, refletidos no Brasil por meio da Lei n. 9.605/98, há de ser considerado crime grave o de maus tratos a animais não humanos. Superando o paradigma do "especismo", ideologia historicamente prevalecente que considerava a supremacia tirânica e absoluta da espécie humana sobre todas as outras, o final do século XX e início do século XXI vem considerando a violência e a crueldade contra animais atos criminosos e profundamente inaceitáveis, além de violadores de normas morais e éticas. Quando tais atos são perpetrados por um policial, a gravidade da situação é ainda mais alarmante. Policiais são incumbidos da responsabilidade de proteger e servir a sociedade, incluindo a proteção de seres indefesos, como os animais. Portanto, a morte violenta de um cão por um policial em frente a crianças representa uma traição ao dever de seu cargo e um desvio gravíssimo de conduta. No caso concreto, a gravidade torna-se ainda maior, dadas as circunstâncias em que ocorreu o crime. Segundo narrativa do processo, [...] na data e hora citados, o denunciado, em serviço, foi até a rua onde se encontra a sua residência e perguntou aos transeuntes qual era o cachorro que havia matado sua galinha, sendo apontado pelos mesmos quais animais teriam praticado o ato. Nesse instante, uma menina agarrou um dos cachorros alegando que não deixaria o denunciado matá-lo, enquanto o outro animal correu do militar, que fez gestos para chamá-lo e agradá-lo, com o intuito do cachorro se aproximar dele. Com a aproximação do cão, o denunciado que se encontrava atrás da viatura, realizou um disparo de arma de fogo e, em sequência, saiu de trás do veículo jogando o cachorro, já falecido, perto de um poste. A conduta de um policial que mata premeditadamente um animal não apenas demonstra uma profunda falta de empatia e compaixão, mas também suscita sérias preocupações sobre sua capacidade de desempenhar suas funções de forma justa e humana. A violência contra animais pode ser indicativa de tendências perigosas e comportamentos violentos que podem se estender a outros seres vulneráveis, incluindo seres humanos. Estudos têm mostrado que a crueldade contra animais muitas vezes está associada a outros tipos de violência, sugerindo que indivíduos que abusam de animais podem representar um risco mais amplo para a sociedade. Além disso, tal comportamento mina a confiança pública na polícia. A autoridade policial é fundamentada na confiança da comunidade, e atos de crueldade abalam essa confiança, comprometendo a eficácia das forças de segurança. Quando um policial comete tais atrocidades, toda a instituição pode ser vista com suspeita, dificultando o trabalho de outros policiais que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 se esforçam para cumprir seus deveres de forma ética e profissional. É imperativo que incidentes como esse sejam tratados com a máxima seriedade. A punição deve ser rigorosa e exemplar, não apenas para fazer justiça ao animal vitimado, mas também para enviar uma mensagem clara de que tal comportamento não será tolerado. Em resumo, a morte violenta de um cão por um policial é uma ação inaceitável, que fere profundamente os princípios de humanidade e justiça. A sociedade deve exigir responsabilidade e ações concretas para garantir que aqueles encarregados de nossa proteção ajam com a dignidade e o respeito que sua posição exige. Assim, considerando a natureza e a gravidade do crime praticado, julgo procedente a presente Representação para Perda da Graduação. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Srs. desembargadores. Pedindo vênia ao sr. relator e aos que pensam de maneira diferente, entendo que o crime bárbaro praticado pelo representado evidencia a total incompatibilidade de sua permanência na Corporação Militar. Para lembrar o crime que o representado praticou, transcrevo a descrição do fato constante da denúncia: Noticiam os autos que, na data e hora citados, o denunciado, em serviço, foi até a rua onde se encontra a sua residência e perguntou aos transeuntes qual era o cachorro que havia matado sua galinha, sendo apontado pelos mesmos quais animais teriam praticado o ato. Nesse instante, uma menina agarrou um dos cachorros alegando que não deixaria o denunciado matá-lo, enquanto o outro animal correu do militar, que fez gestos para chamá-lo e agradá-lo, com o intuito do cachorro se aproximar dele. Com a aproximação do cão, o denunciado que se encontrava atrás da viatura, realizou um disparo de arma de fogo e, em sequência, saiu de trás do veículo jogando o cachorro, já falecido, perto de um poste. A conduta do denunciado causou revolta na população local, tendo em vista que, no momento em que matou o cachorro, haviam várias pessoas na rua e, inclusive, crianças brincando pedindo para que o militar não cometesse tal ato. No processo mencionado no voto do Exmo. Sr. Relator, tive a oportunidade de ressaltar que o crime contra animais domésticos é um crime ambiental que evidencia a insensibilidade do ser humano que pratica o ato de maus tratos contra um animal e, no caso em exame, um animal absolutamente indefeso. A questão que nos compete analisar desafia adentrar o campo da ética e da moralidade que devem nortear a conduta daqueles que exercem funções públicas de grande responsabilidade, como é o caso dos policiais militares. A prática de crueldade contra animais domésticos revela, antes de tudo, uma insensibilidade alarmante do criminoso para com o sofrimento de um ser vivo. Animais domésticos são seres sencientes, capazes de sentir dor, medo e angústia. A crueldade contra eles não é apenas uma violação das leis de proteção animal, mas uma demonstração clara de desumanidade TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 e brutalidade. Tal comportamento é um indicador grave de desvios de caráter e ausência de empatia, atributos que são essenciais para o convívio em sociedade. O modo de execução do crime evidencia a personalidade cruel e insensível do representado, que se projeta em sério perigo para o controle de sua atuação profissional no trato com as pessoas. Quando o autor desse ato cruel é um policial militar, a gravidade da situação se intensifica. A função de um policial é, primordialmente, a de proteger e servir a sociedade, garantindo a segurança e o bem-estar de todos os cidadãos. Para desempenhar essa função, é imprescindível que o policial possua não apenas habilidades técnicas, mas também uma sólida formação moral e ética. A insensibilidade demonstrada pelo ato de crueldade contra animais é absolutamente incompatível com o exercício de tal função. Um policial militar que demonstra insensibilidade para com o sofrimento de um ser vivo, no caso, um animal doméstico, coloca em dúvida sua capacidade de lidar com situações de conflito humano com a devida moderação e justiça. A mesma brutalidade que leva alguém a cometer atos de crueldade contra animais pode-se manifestar, de formas ainda mais preocupantes, no trato com pessoas, especialmente em situações de alta tensão e stress, comuns na rotina policial. Além disso, a sociedade espera dos seus agentes de segurança um exemplo de conduta e retidão. A confiança da população na polícia é um pilar fundamental para a manutenção da ordem pública. Quando um policial militar se envolve em atos de crueldade, essa confiança é minada, prejudicando a imagem da Instituição e afetando negativamente o relacionamento entre a polícia e a comunidade. No caso em exame, o representado, fardado, comete o ato de barbaridade na frente de crianças que imploraram pela vida do animal. O trauma causado nessas crianças por um agente do Estado é de grande relevância. Ainda cabe ressaltar que o representado agiu traiçoeiramente, dissimulando a sua intenção ao chamar o animal sugerindo-lhe um agrado. E, insisto, o ato traiçoeiro foi realizado à frente de crianças. Nada mais incompatível com a função policial militar, que deve inspirar confiança na população que está sub a sua proteção. Portanto, ao julgarmos procedente a presente representação, estamos afirmando que tais comportamentos não são tolerados e que a nossa sociedade valoriza a vida e o bem-estar de todos os seres. Estamos, acima de tudo, reforçando que o exercício da função policial deve ser pautado pelo respeito, pela empatia e pela justiça. Considerando todo esse contexto e a manifesta incompatibilidade da conduta examinada com os valores que devem guiar a atuação de um policial militar, julgo procedente a presente representação, para excluir o representado das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, VENCIDO Acompanho a divergência inaugurada pelo desembargador Fernando Armando Ribeiro. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, julgar improcedente a presente representação. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Na oportunidade, acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para julgar improcedente a representação. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de agosto de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Relator